Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703356-14.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME, LUIZ ROBERTO SILVA FILHO EMBARGADO: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela CLÍNICA CECAD – CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA (primeira requerida), objetivando efeitos infringentes (ID 16805055). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator